Tribunal: STF
Processo: RE 1334349
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Proadec Brasil Ltda., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE. É legal a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os rendimentos auferidos em aplicações financeiras, em consonância ao estabelecido no art. 43 do CTN.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 153, III, e 195, I, “b” da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido, in verbis:



    “O Imposto de Renda não incide apenas sobre a renda, pois igualmente contempla os proventos de qualquer natureza. Trata-se de corolário do que estabelece o CTN, em seu artigo 43:



    [...]



    A sua base de cálculo, tratando-se de Pessoa Jurídica, consta fixada no Decreto nº 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda), nos seguintes termos:



    [...]



    Ora, o crédito obtido por força de aplicações financeiras repercute positivamente na condição econômica da empresa, seja para evitar os deletérios efeitos inflacionários, seja para permitir à pessoa jurídica a obtenção de lucro, a partir da aplicação realizada. Há uma alteração do resultado contábil final, com um inequívoco aumento no lucro real, vale dizer, o "lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária." (artigo 6º do Decreto-Lei nº 1.598/1977).



    O mesmo se dá com o fato gerador da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que tem como base de cálculo "o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o Imposto de Renda." (artigo 2º da Lei nº 7.689/1988). Portanto, aquilo que estiver dentro da ideia de acréscimo patrimonial - nos termos fixados para a incidência do IRPJ - também integra a base de cálculo da CSLL.



    A atuação fiscal observa, nesse caso, o princípio da legalidade, pois o apontado acréscimo patrimonial enquadra-se no artigo 153, III, da CF c/c artigo 43 do CTN e artigo 219 do Decreto nº 3.000/1999 c/c artigo 6º do Decreto-Lei nº 1.598/1977.



    [...]



    Assim, resta devida a exigência de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido sobre a parcela correspondente à inflação nos rendimentos de aplicações financeiras, representada pelo índice oficial de correção monetária.”



    Da análise dos autos, observa-se que a controvérsia foi solucionada pelo Tribunal de origem unicamente mediante a interpretação da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA. INCIDÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1331654 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 09-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2021 PUBLIC 17-09-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. A discussão referente à incidência do IRPJ, da CSLL, da contribuição para o PIS e da COFINS sobre a parcela correspondente à inflação (correção monetária ou lucro inflacionário) dos resultados de aplicações financeiras demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.981/1995, Lei 9.249/1995, Lei 10.637/2002, 10.833/2003, CTN), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1378332 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 21-10-2022 PUBLIC 24-10-2022)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (RE 1331654 RG-ED, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 08-09-2022 PUBLIC 09-09-2022)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 1.331.654-RG, Rel. Min. Presidente, Pleno, DJe 17.9.2021, decidiu que a controvérsia relativa à incidência do IRPJ e da CSLL sobre a correção monetária de rendimentos de aplicações financeiras não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA. INCIDÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1331654 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17-09-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente